Tribunal: TJSP
Processo: 1009049-31.2015.8.26.0161
Classe: Embargos de Declaração Cível / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: Cerqueira Leite
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-10
Data de publicação: 2020-06-15

Ementa:
Embargos de declaração – Oposição pelo réu, sob o fundamento de omissão no voto condutor do acórdão que deu provimento parcial ao seu recurso de apelação – Vício não caracterizado – Questão sobre o contrato de seguro de proteção financeira na emissão de cédula de crédito bancário de financiamento de veículo – Voto que interpretou o que julgou a Segunda Seção do Col. STJ no REsp 1.639.320/SP –

Ementa:
Embargos de declaração – Oposição pelo réu, sob o fundamento de omissão no voto condutor do acórdão que deu provimento parcial ao seu recurso de apelação – Vício não caracterizado – Questão sobre o contrato de seguro de proteção financeira na emissão de cédula de crédito bancário de financiamento de veículo – Voto que interpretou o que julgou a Segunda Seção do Col. STJ no REsp 1.639.320/SP – Tese sobre a venda casada e interpretação de que o emitente da cédula não pôde optar por seguradora da sua livre escolha e contratou com seguradora do grupo econômico do réu – Colidência de interpretação que não significa omissão – Embargos de declaração rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000431486
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Embargos de Declaração Cível no
1009049-31.2015.8.26.0161/50000, da Comarca de Diadema, em que é embargante
BANCO ITAUCARD S/A, é embargado ANTONIO JARDELINO GOMES.
ACORDAM, em 12a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitaram os embargos. V. U.", de conformidade
com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores JACOB
VALENTE (Presidente) e TASSO DUARTE DE MELO.
São Paulo, 10 de junho de 2020.
CERQUEIRA LEITE
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1009049-31.2015.8.26.0161/50000 - Voto
4
VOTO No: 35.291
EDEC.No:.1009049-31.2015.8.26.0161/50000
COMARCA: Diadema
EBTE. : Banco Itaucard S/A.
EBDA. : Antonio Jardelino Gomes
Embargos de declaração
Oposição pelo réu, sob o
fundamento de omissão no voto condutor do acórdão que deu
provimento parcial ao seu recurso de apelação Vício não
caracterizado Questão sobre o contrato de seguro de proteção
financeira na emissão de cédula de crédito bancário de
financiamento de veículo Voto que interpretou o que julgou a
Segunda Seção do Col. STJ no REsp 1.639.320/SP Tese
sobre a venda casada e interpretação de que o emitente da
cédula não pôde optar por seguradora da sua livre escolha e
contratou com seguradora do grupo econômico do réu

Colidência de interpretação que não significa omissão

Embargos de declaração rejeitados.
Inconformado com o voto condutor do acórdão
que deu provimento parcial ao seu recurso de apelação, o
réu opõe embargos de declaração sob o fundamento de
omissão, visto que o seguro de proteção financeira foi
contratado
e
essa
modalidade
de
contratação
está
autorizada ao ser julgada o REsp 1.639.259/SP pelo Col.
STJ, ressalvada a venda casada que não aconteceu no caso
concreto e foi espontaneamente pactuada pelo autor, que
teve a liberdade de não contratar. Pretende o acolhimento
dos embargos e o restabelecimento do prêmio do seguro.
Diante do teor dos embargos de declaração,
na forma do art. 1.023, §2o, do novo CPC deu-se

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1009049-31.2015.8.26.0161/50000 - Voto
4
oportunidade de manifestação ao autor, que veio a fls.
8/12 dos embargos.

É o relatório.
Nenhuma omissão tisna o voto condutor.
Não há omissão, mas uma colidência de
interpretação no que o Col. STJ julgou, através da sua
Segunda Seção, ao julgar o REsp 1.639.320/SP, ao qual o
réu faz referência nos embargos de declaração.
De fato, o voto condutor interpretou que a
estipulação do seguro de proteção financeira não é vedada,
mas configura venda casada, ainda que a contratação seja
opcional à pessoa financiada.
Assim, a interpretação contida no voto é a
de que o só fato de a cédula de crédito bancário ter um
campo destinado a contratação financiada do seguro de
proteção financeira, não significa que o autor teve a
opção de contratar com seguradora da sua livre escolha;
contratou com seguradora indicada pelo réu, Itaúseguros
S/A., do seu grupo financeiro, daí a venda casada.
A colidência de interpretação não é omissão
ou outro defeito qualquer, como, “v.g.”, a contradição.
Diante do exposto, rejeitam-se os embargos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1009049-31.2015.8.26.0161/50000 - Voto
4
de declaração.
CERQUEIRA LEITE
Relator